Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-24.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Resilição unilateral. Indevida. Tratamento médico garantidor da vida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou as Rés à obrigação de manter vigente o plano de saúde até o final do tratamento médico e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a rescisão unilateral indevida pela operadora de plano de saúde configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
III. Razões de decidir.
3. A rescisão unilateral indevida durante o tratamento de saúde gera ofensa aos direitos de personalidade, mas o dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão, tendo também uma finalidade punitivo-pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
4. A função pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, deve, além de satisfazer o direito do ofendido, ter o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
4.1. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor, revelando que, para os agentes denominados “litigantes habituais”, ainda é economicamente vantajoso lesar o consumidor.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral indevida durante o tratamento de saúde gera ofensa aos direitos de personalidade, mas o dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão, tendo também uma finalidade punitivo-pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716503-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 12.06.2025.